Tribunal: TJBA
Processo: 8010131-23.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010131-23.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIMAR DE JESUS Advogado(s): HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIRMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO. RELATÓRIOS MÉDICOS. PERÍCIA JUDICIAL. COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. DISPENSABILIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE LESÃO E MECANISMO TRAUMÁTICO. IN DUBIO PRO MISERO. CARÁTER PROTETIVO. FORMALISMO EXCESSIVO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME Ação previdenciária ajuizada por segurado em face do INSS visando à concessão de benefício por incapacidade temporária, julgada improcedente em primeira instância, em razão da apelante não fazer jus à cobertura infortunística por ausência de nexo de causalidade devido à ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho e por rejeição a transação proposta pelo INSS devido à divergência do benefício proposto ao benefício pleiteado exordialmente. Apelação interposta pelo autor em busca da reforma da sentença, sob fundamento de convergência entre o benefício proposto em acordo e o benefício pleiteado e a confirmação do nexo de causalidade entre a lesão acidentária e a incapacidade, em que pese a ausência de emissão do CAT. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o segurado faz jus à concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária quando presente conjunto probatório demonstrativo do nexo causal entre trauma laboral e lesão incapacitante, independentemente da ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). RAZÕES DE DECIDIR A CAT constitui documento importante mas não indispensável para caracterização do acidente de trabalho, podendo o nexo causal ser demonstrado por outros meios probatórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O conjunto probatório dos autos, analisado em sua integralidade, demonstra inequivocamente que a lesão no joelho direito tem origem no evento traumático ocorrido durante a jornada laboral. Os relatórios e atestados médicos apresentados corroboram a versão do segurado quanto à origem acidentária da lesão, não sendo razoável afastar tal natureza pela ausência de formalidade documental quando os demais elementos convergem para a ocorrência do infortúnio laboral. Nas lides previdenciárias deve prevalecer o princípio in dubio pro misero, resolvendo-se dúvidas razoáveis na interpretação do conjunto fático-probatório em favor do segurado, parte hipossuficiente da relação jurídica, especialmente quando a própria autarquia reconhece a incapacidade ao propor acordo. Comprovadas a incapacidade temporária e o nexo acidentário, o segurado faz jus ao auxílio-doença acidentário (B91), benefício que independe de carência nos termos do art. 26, II, da Lei nº 8.213/91, devendo ter como DIB a data do requerimento administrativo. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Sentença reformada integralmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8010131-23.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante LUCIMAR DE JESUS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)